Tribunal: CARF
Processo: 10073.720292/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720292/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.259 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOAO CARLOS CAROTA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720292/2011-61
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720292/2011-61

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 2/5, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2008 ano-calendário de 2007, que implicou apuração de imposto
suplementar, no valor de R$ 2.961,75, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em
face da constatação da infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no
valor tributável de R$ 10.770,00, conforme descrição dos fatos, às fls. 3.
2. Cientificado em 18/02/2011 (fls. 25), o interessado apresentou impugnação (fls. 6/7),
recepcionada na unidade local da RFB 10/03/2011 contestando o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 17/02/2014 (e-fl. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os comprovantes de depósito nas contas
das genitoras de suas alimentandas, relativos ao ano calendário 2007, tornaram-se ilegíveis; em
contrapartida os acordos homologados judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
estão comprovado nos autos; busca comprovar a regularidade de pagamento das pensões com
declarações das genitoras e com comprovantes de pagamentos de pensão referentes a 2012 e
2013.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de pensão judicial no valor de
R$10.770,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento da contenda.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720292/2011-61

normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Verifica-se na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03) que o motivo ensejador do lançamento foi que o contribuinte “Não
comprovou as despesas com pensão alimentícia”.
Na mesma toada, a DRJ ressalta a falta de comprovação do efetivo pagamento
para manutenção do lançamento. Senão, veja-se o seguinte excerto extraído de seu voto:
5. O interessado juntou aos autos os documentos de fls. 11/18. Não obstante, não se
verifica, nesses documentos a comprovação do pagamento dos valores devidos a título
de pensão alimentícia, estipulada no acordo de fls. 11/13, homologado judicialmente às
fls. 14. Do exposto, considerando que todas as deduções da base de cálculo do imposto
estão sujeitas à comprovação, a juízo da autoridade lançadora, ex vi do art. 73 do
Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a infração.
Ora, não são trazidos aos autos documentos relativos ao efetivo pagamento.
Alega o interessado que as provas necessárias foram corrompidas. Mas no caso das deduções do
Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da
redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências
legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado
fato questionado, mantendo em sua guarda e em boas condições os elementos necessários, pelo
prazo prescricional.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 03),
solicitação da qual o interessado não se desincumbiu. A apresentação de comprovantes de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720292/2011-61

pagamento relativos a outros anos calendário ou de decisões legais que determinam os valores a
serem pagos não evidenciam a efetividade do pagamento.
Nem tampouco o fazem declarações das partes envolvidas, as quais têm natureza
de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original